Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-69.2023.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-69.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.952.831-78 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E

INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO

GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA POUPANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais cumulada com nulidade de contrato de cédula de crédito bancário, propostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida da cédula de crédito bancário C01230668-8 e se os descontos automáticos realizados na conta poupança da apelante foram legítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de repasse direto de numerário à conta da apelante não descaracteriza a validade da operação, especialmente quando o contrato
refere-se
a renegociação de saldo devedor anterior.

A cláusula de compensação entre contas, que autoriza o débito em quaisquer contas de titularidade da contratante, é válida e não afronta o disposto no art. 833, X, do CPC.

Não há configuração de dano moral indenizável, pois os lançamentos bancários decorreram de contrato regularmente firmado, não havendo abuso por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A validade da cédula de crédito bancário e a legitimidade dos descontos automáticos em conta poupança, desde que autorizados contratualmente, afastam a configuração de dano moral indenizável.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 833, inciso X.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento 1002952-15.2024.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Nulidade de Contrato de Cédula de Crédito Bancária, proposta por ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“RELATÓRIO

Aqui se tem ação de indenização por danos materiais e morais c/c nulidade de contrato, proposta por Ana Cláudia Felix dos Santos em desfavor de SICREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE/MT.

A autora alegou, na petição inicial, ser titular de uma conta poupança mantida junta à Instituição Financeira/Cooperativa de Crédito requerida.

Relatou ter constatado que a parte requerida realizou descontos automáticos em sua conta poupança para quitar/amortizar 2 (dois) contratos bancários (cédulas de crédito bancário).

Asseverou que reconhece apenas uma das contratações, mas a outra foi realizada sem o seu consentimento.

Destacou que, embora haja previsão contratual nesse sentido, o desconto automático em conta poupança para quitar/amortizar é ilegal/abusivo, sobretudo pela alegada impenhorabilidade, razão pela qual pretende a revisão contratual neste ponto.

Quanto ao outro contrato, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a compensação por danos materiais e morais.

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes.

Instados a manifestarem-se em relação a eventual interesse em produção de outras provas, a parte autora pugnou pelo julgamento do feito, enquanto a parte requerida não disse.

FUNDAMENTO E DECIDO

Embora a lide verse sobre questões de fato e direito, vislumbro não haver necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual passo a julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I e II, do CPC.

Inicialmente, a parte autora alegou que a cooperativa ré, de forma unilateral movimentou a conta poupança individual da Autora, para o fim de liquidar dívida existente em outra conta bancária (
conta-corrente
e poupança vinculada) da autora, para quitação de operação de cédula de crédito bancária de suposto financiamento a qual não reconhece, no valor de R$11.128,07

Relatou que, para tanto, foram realizadas as seguintes movimentações: 1. 27/02/2023 – saque de R$ 18.909,85 (para liquidação de débito dos contratos B91231596-0 e C1201230668-8; 2. 27/02/2023 – pagamento pix de R$ 50,00; 3. 27/02/2023 – pagamento pix de R$ 655,00; e 4. 27/02/2023 – pagamento pix
sicredi
de R$ 2.122,00 (a título de desconto referente ao contrato C1201230668-8).

Junto à exordial, apresentou o contrato n. B91231596-0, de financiamento no valor de R$ 7.489,00, o qual afirma ter contratado junto à requerida (Id. 134843840).

Em sede de contestação, a parte requerida comprovou que as transferências nos valores de R$ 50,00 e R$ 655,00 foram feitas para beneficiários habituais da autora. Em sua impugnação, a autora reconheceu as transferências.

Feitas tais considerações, a controvérsia dos autos cinge-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes quanto a Cédula de Crédito Bancário C1201230668-8 e, se inexistente, a extensão dos danos da conduta ilícita, bem como a legalidade dos descontos automáticos para amortização dos contratos.

Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda.

Nesse contexto,
a parte requerida logrou existo em demonstrar a existência de relação jurídica com a parte requerente, posto que apresentou Contrato de Cédula de Crédito Bancário, com vencimento em 20/02/2023, no valor de
R$ 11.128,07, devidamente assinado pela parte autora na data de 18/02/2020 (Id. 148043334).

Portanto, comprovou claramente a relação contratual entre as partes.

Sendo assim, a parte requerida logrou êxito em comprovar a legitimidade das cobranças, porquanto tenha apresentado o contrato que sustentou tais cobranças e a contraprestação do(s) serviço(s)/produto(s).

Portanto, a prova dos autos é suficiente para afastar a alegação autoral de cobrança de financiamento não autorizado, pois restou comprovado que concordou com os termos do contrato em questão, tendo aceitado voluntariamente pelo aludido serviço e, por isso, não há que se falar em indenização por danos materiais e compensação pelo dano extrapatrimonial alegado.

Ora, se não houve ato ilícito, não há obrigação de repará-lo. Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida.

Já em relação aos descontos automáticos para amortização dos contratos, constata-se autorização de desconto em
conta-corrente
devidamente assinada pela requerente (Id. 148043334), oportunidade em que
esta
se comprometeu em manter saldo suficiente na sua
conta-corrente
para suportar os valores a serem debitados nas datas pactuadas, e, em caso de insuficiência de saldo, autorizou, de forma
expressa, o débito direto em qualquer conta mantida junto à instituição financeira, sendo
esta
a hipótese dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. AVALISTA. DESCONTO EM CONTA POUPANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA LIMITATIVA EM DESTAQUE. ART. 54, § 4º, DA LEI Nº 8.078/90. SÚMULA 603 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL REJEITADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ART. 833 DO CPC. AFASTADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de empréstimo contraído diretamente em conta corrente ou qualquer outro tipo de conta mantida junto à instituição financeira apelada, não se cogita de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade da correntista. 1.1 Nesse contexto, não havendo qualquer prova que demonstre a existência de vício de consentimento, impingido pelo banco apelado sobre a autora/apelante,
no momento em que

submeteu-se
como avalista da Cédula de Crédito Bancário, não se encontra presente qualquer hipótese de nulidade ou de vícios capazes de ensejar a invalidação do negócio jurídico firmado entre as partes. 2. O art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor é deveras claro ao afirmar que "As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão", requisito que foi devidamente cumprido no contrato em exame, sobretudo por trazer a cláusula décima oitava letras garrafais e em negrito autorizando o débito direto em qualquer espécie de conta mantida pelo emitente e avalista da Cédula de Crédito, não havendo nenhuma
ilegalidade a ser declarada. 3. A Súmula 603 do STJ estabelece
que ?É
vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.? 3.1. No entanto, a matéria ventilada nos autos dela se afasta, mormente porque os valores descontados na conta poupança da apelante não possuíam natureza salarial, situação que repele a incidência do referido enunciado. 4. O pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que autoriza o credor a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta mantida pelo emitente e avalista da Cédula de Crédito Bancário, para liquidação ou amortização da dívida não tem como ser acolhido, pois, além de representar incentivo à inadimplência, implicaria enriquecimento sem causa da autora/apelante em detrimento do réu/apelado. Além do mais, não pode uma das partes alterar unilateralmente o contrato de financiamento regularmente pactuado, uma vez que, não há qualquer regulamentação normativa que impeça a realização dos descontos em conta que a própria correntista concordou que fossem realizados,
inexistindo valores a serem restituídos. 5. Em que pese o art. 833, inciso X, do CPC estabelecer ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, no caso vertente há de ser mitigada tal vedação, haja vista ter a apelante anuído, expressamente, com o desconto levado a efeito pelo apelado,
no momento em que
autorizou a liquidação ou amortização da dívida em que foi avalista, em qualquer espécie de conta mantida junto à instituição credora. 6. Considerando que autora/apelante deixou de produzir provas acerca da irregularidade dos descontos realizados em sua conta poupança, em relação ao débito do qual foi avalista, e constatado a regularidade das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancária, não subsiste qualquer suporte fático capaz de sustentar a pretensão relativa à indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07009103320188070018 DF 0700910- 33.2018.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/06/
2018 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
g.n
)

Portanto, demonstrado que a autora autorizou, de forma expressa, o débito direto em qualquer conta mantida junto à instituição financeira, é de rigor a improcedência também em relação ao pedido de nulidade de cláusula que alega ser abusiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, pare resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa devido à concessão do benefício de gratuidade de justiça a parte autora.

Havendo interposição de recurso, colham-se as respectivas contrarrazões no prazo de 15 dias, remetendo-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise, com as homenagens de estilo, ressaltando-se
que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte “ad quem” (art. 932, CPC).

Preclusa a via recursal, e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.
”

Em suas razões recursais
(ID.
274918393
)
, a parte apelante sustenta, em síntese, a inexistência de contratação referente à Cédula de Crédito Bancário C01230668-8, alegando a ausência de repasse financeiro à sua conta e o confisco indevido de valores da conta poupança. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões
(ID.
274918396
)
, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a validade da operação como renegociação legítima e a regularidade da compensação bancária, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E

INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO

GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Cuida-se de recurso interposto por ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Nulidade de Contrato de Cédula de Crédito Bancária, proposta em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

A parte apelante sustenta que valores foram descontados indevidamente de sua conta poupança, a pretexto de quitação de contrato bancário que afirma não ter contratado, sendo identificada a operação como Cédula de Crédito Bancário C01230668-8. Aduz que, como não houve depósito do valor em sua conta, a contratação seria inexistente. Pugna, ainda, pela nulidade da cláusula de compensação bancária, pela restituição dos
valores descontados e pela indenização por danos morais. Postula, ao final, o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta que o contrato impugnado corresponde a uma renegociação de dívida preexistente, cuja formalização foi regularmente assinada pela parte autora, inclusive com cláusula específica autorizando o desconto de valores em quaisquer contas de titularidade da contratante. Requer, assim, a manutenção da sentença.

Passo ao exame.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
de
ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

II – MÉRITO

1. Da validade da Cédula de Crédito Bancário C01230668-8

A parte autora/apelante alega desconhecimento quanto à contratação da CCB C01230668-8, especialmente por não ter identificado o depósito do valor correspondente em sua conta bancária.

Como bem observado pelo juízo singular,
a parte requerida
, ora recorrida,
logrou existo em demonstrar a existência de relação jurídica com a parte requerente,
ora recorrente,
posto que apresentou Contrato de Cédula
de Crédito Bancário, com vencimento em 20/02/2023, no valor de R$ 11.128,07, devidamente assinado pela parte autora na data de 18/02/2020 (I
D
. 148043334).

Ademais
, a ausência de repasse direto de numerário à conta da apelante não descaracteriza a validade da operação, sobretudo quando, como no caso, o contrato refere-se
a
renegociação de saldo devedor anterior, conforme expressamente demonstrado nos documentos acostados pela instituição financeira
(ID.
274918381
)
.

Renegociações bancárias frequentemente operam mediante liquidação interna de valores para regularização de obrigações preexistentes, sendo desnecessária a intermediação por meio de depósito direto.

Sob esse contexto,
tenho que a
assinatura do contrato, sem vícios formais, e a inexistência de prova robusta a infirmar sua autenticidade, conferem presunção de legitimidade ao instrumento pactuado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não se configura, portanto, a alegada inexistência contratual.

2. Da cláusula de compensação entre contas e legalidade do débito na conta poupança

No tocante aos débitos realizados na conta poupança da parte autora, é certo que o contrato bancário em debate contém cláusula expressa de autorização de débito em quaisquer contas de titularidade da contratante, inclusive de poupança.

Tal previsão, conquanto inserida em contrato de adesão, não afronta, por si só, o disposto no art. 833, X, do CPC, que trata da impenhorabilidade judicial, não se confundindo com compensações contratuais voluntárias decorrentes de cláusula previamente avençada.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de cláusulas de débito automático firmadas em contratos bancários, desde que não se demonstre abusividade concreta ou vício de consentimento, o que não foi evidenciado nos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTO NA CONTA CORRENTE DO AVALISTA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há probabilidade do direito do autor se a instituição financeira demonstra que o desconto de valores na conta corrente ocorreu mediante prévia autorização da parte
.
É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002952-15 .2024.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)
– Grifo Nosso

Portanto, é legítimo o desconto realizado pela instituição financeira, ante a existência de cláusula contratual autorizadora e da vinculação da conta ao contrato de crédito objeto da renegociação.

3. Da inexistência de dano moral indenizável

A caracterização do dano moral exige demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, o que, no presente caso, não restou configurado. Os lançamentos bancários decorreram de contrato regularmente firmado, não havendo abuso por parte da instituição financeira, tampouco falha na prestação do serviço que extrapole o mero dissabor contratual.

A ausência de ilicitude e a regularidade das operações bancárias afastam o dever de indenizar.

III – CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada

por seus próprios fundamentos.

Conforme o artigo 85, §11 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da justiça gratuita deferida à parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025